Tribunal: CARF
Processo: 15504.006635/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006635/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
HELOIZA TEIXEIRA SANTOS MUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS E COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo e cuja retenção/pagamento seja
devidamente comprovada.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo tributário é
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo as exceções legais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006635/2009-63
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006635/2009-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 18.795,91, ...:
...
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi glosada despesas médicas no valor de R$14.169,85 por
falta de atendimento a intimação para apresentar documentos. Foi glosada ainda a
compensação do imposto de renda retido na fonte no valor de R$2.284,05 relativo aos
rendimentos recebidos da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais pois o
valor de IRRF informado em DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)
pela fonte pagadora foi de R$13.230,68 quando o valor declarado pela contribuinte foi
de R$15.514,73. Também foi apurada através de DIRF omissão de rendimentos
recebidos do Banco do Brasil de R$13.642,17 tendo sido compensado o IRRF de
R$409,22 sobre os rendimentos omitidos.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 09/03/2009 (fl. 27) e apresentou
impugnação em 13/04/2009. A DRFB de origem informa no despacho de fl. 30 que o
sistema CCPF aponta como data de vencimento da multa o dia 13/04/2009 sendo a
impugnação considerada tempestiva.
Informa a contribuinte, na impugnação, que junta os documentos para comprovar as
despesas médicas.
Sobre a glosa de compensação do imposto de renda retido na fonte e omissão de
rendimentos, esclarece que declarou os valores conforme alvarás e Laudos que dispunha
pois a fonte pagadora não forneceu documento com a totalidade dos rendimentos e
descontos efetuados em seus pagamentos.
Salienta que fez uma nova conferência dos Alvarás e Laudos, tendo constatado que os
valores lançados nas declarações estão corretos.
Solicita novo prazo para providenciar a relação dos Alvarás junto às varas judiciais
correspondentes.
O processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal de origem para os fins
previstos na Instrução Normativa RFB no 1061, de 04.08.2011, o que culminou com a
revisão do lançamento feita pela autoridade lançadora. Foram restabelecidas dedução
com despesas médicas no valor de R$8.651,73 e mantidas as glosas referente aos
seguintes pagamentos declarados: R$200,00 feito a Clínica de Atendimento Psíquico
Ltda pois a NF 010442 tem a data de 09.02.2006, fora, portanto, do ano-base 2005;
R$2.172,52 declarado como pago ao Centro Psicoterápico Ltda pois a NF 005122 tem a
data de 07.02.2006, fora, portanto, do ano-base 2005; R$3.145,60 declarado como pago
ao Centro Psicoterápico pois os recibos 1074 e 1075 referem-se a caução de pagamento
de internação, sendo considerados um adiantamento em garantia. As infrações relativas
a glosa de compensação do imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006635/2009-63

foram mantidas por não ter sido apresentados documentos conforme alegado na
impugnação.
Em consequência da revisão do lançamento, foi emitido o Termo Circunstanciado de
fls. 32/35 e o Despacho Decisório de fls. 37, que retificou o imposto suplementar
exigido para R$7.097,30, sendo R$5.234,70 no código 2904 e R$1.862,60 no código
0211.
A cientificação deste Despacho Decisório ocorreu via postal em 02/04/2012 (fl. 41).
A contribuinte manifestou-se em 28/03/2012 no processo 15504.006634/2009-19, fl. 46,
tratando das infrações contidas neste lançamento.
Alega a contribuinte que o valor considerado omitido informado pelo Banco do Brasil já
está incluso no rendimento declarado de R$90.645,17 como recebido da Justiça Federal
de Primeiro Grau em Minas Gerais.
Informa que está reunindo a documentação e pede o cancelamento da infração relativa a
omissão de rendimentos sob pena de tributação em duplicidade.
Ressalta que de acordo com o valor apurado na Receita Federal o valor declarado de
rendimentos informado em DIRF pelas fontes pagadoras totalizam R$72.548,93 inferior
ao total de rendimentos declarados de R$90.645,17.
Pede novo prazo para apresentar documentos e demonstrar que o valor informado pelo
Banco do Brasil já consta dos rendimentos declarados.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. Regularmente detectada a omissão de
rendimentos, através da confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com
a declaração própria apresentada pela fonte pagadora (DIRF), cabe ao contribuinte
comprovar a inexistência dessa omissão.
GLOSA. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
MANUTENÇÃO. Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de
retenção do imposto, deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na
fonte.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos que fundamentem os
argumentos de defesa.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. O prazo para apresentação de provas
no processo administrativo tributário é juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo as exceções legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012 (e-fl. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 01/10/2012 (e-fls. 56), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que discorda do quinhão
mantido no lançamento, que o valor supostamente recebido do Banco do Brasil foi por ela
declarado dentro do total recebido, que não prestou serviço a este Banco e que estaria fazendo
levantamento de provas, portanto pede dilação de prazo para defesa. Adita seu recurso em
18/10/2012 (e-fl. 57), informando que protocolou junto à CEF pedido de informações acerca de
seus recebimentos/retenções. Silencia acerca das glosas de despesas médicas ainda mantidas.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006635/2009-63

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$13.642,17 e Compensação Indevida de IRRF no valor de 2.284,05.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, e não apresenta novas provas, nos termos
do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, ora
grifado:
Voto
...
Sobre a omissão de rendimentos e a glosa de compensação de imposto de renda
retido na fonte a contribuinte inicialmente salienta que atua como advogada sendo
patrona em ações movidas contra o INSS e a CEF. Recebe valores de honorários através
da CEF e do Banco do Brasil.
Ressalta que o valor considerado omitido já está incluso nos valores declarados.
No entanto a contribuinte não junta documentação para corroborar sua alegação.
Não foram informados os processos em relação aos quais recebeu honorários no ano
calendário 2005 e nem foram juntados cópia dos Alvarás que autorizaram o pagamento
destes honorários. No processo no 15504.006634/2009-19 que está sendo julgado nesta
mesma sessão foram anexados cópias de alguns alvarás expedidos em 2006.
Também não foram juntadas cópia das guias de pagamento emitidas pelo banco com o
registro do valor pago, da retenção de imposto de renda e da indicação do alvará
correspondente.
Oportuno esclarecer que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e do art. 15 do Decreto
70.235/72, não sendo eficazes as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio de prova adequado.
Consoante art. 787, do RIR/1999, a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas devem
apresentar anualmente, na qual se determina o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o), pertence exclusivamente ao contribuinte titular da Declaração de
Ajuste Anual.
Quanto ao pedido de dilação para juntada de novos documentos, importante observar
que, tanto na fase que antecedeu à lavratura da Notificação de Lançamento, quanto na
apresentação da impugnação, ocasião em que, efetivamente, foi inaugurada a fase do
contraditório, e ainda após ciência do Despacho Decisório a interessada teve
oportunidade de carrear aos autos documentos que pudessem ilidir a autuação em foco.
O § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo art.
67 da Lei no 9.532/1.997, dispõe que:
“Art. 16...........
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006635/2009-63

§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.”(grifei)
Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela não-ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal supra
transcrito, o que inviabiliza o deferimento de prorrogação de prazo para juntada de
novos documentos aos autos, uma vez precluso esse direito.
...
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Impossível a dilação de prazo pretendida e mantidas a omissão e a compensação indevida
verificadas no lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original